Tribunal: TJDFT
Processo: 0705780-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705780-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEOVA ANTONIO FERNANDES AGRAVADO: MARIA APARECIDA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Jeová Antônio Fernandes pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MM. Juíza da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência para determinar à ré, ora agravada, que se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas vencidas e vincendas decorrente do contrato de compra e venda em análise, bem como que se abstenha de incluir o nome do autor, ora agravante, em entidades de proteção ao crédito. No entanto, foram indeferidos os pedidos liminares de: a) restituição imediata do imóvel à agravada, com alteração do cadastro de contribuinte para o seu respectivo nome junto à municipalidade competente; b) exibição documental, para que seja determinado à agravada que exiba, em contestação, o extrato financeiro detalhado, completo e atual dos valores totais pagos. Em suas razões, o agravante sustenta ser possível a imediata devolução do imóvel objeto do contrato à agravada, lhe passando a responsabilidade pelos acessórios/encargos vincendos. Argumenta que, ainda que esteja inadimplente com as obrigações assumidas no contrato, é possível requerer a rescisão deste e a restituição de parte da quantia paga. Aduz que não há razão juridicamente relevante para que seja obrigado ao cumprimento do contrato nos termos avençados. Alega que apenas a agravada possui o extrato de todo pagamento feito no período de vigência do contrato, sendo necessário que seja determinada a sua exibição em Juízo. Ao fim, pede o provimento do recurso com imediata antecipação da tutela recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, o agravante não demonstrou, de forma concreta, quais prejuízos irá sofrer caso não haja antecipação da tutela recursal. Com efeito, não é possível presumir prejuízos concretos que impactariam a sua vida para além das obrigações contratualmente pactuadas, confundindo-se a pretensão recursal, nesse ponto, com próprio mérito do processo. Quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. No tocante ao pedido de restituição imediata do imóvel à agravada, com alteração do cadastro de contribuinte para o seu respectivo nome junto à municipalidade competente, infere-se que a pretensão do agravante é afastar imediatamente a sua responsabilidade pelas despesas acessórias do bem. Contudo, cumpre ressaltar que, conforme exegese do art. 395, do CC, o devedor responde pelos prejuízos a que sua mora der causa. Nesse caso e, ainda em princípio, enquanto não resolvido o negócio jurídico, seja mediante distrato amigável, seja por meio da prolação de sentença no feito de origem, remanescem hígidas as obrigações nele ajustadas. Partindo-se da premissa de que o agravante e a agravada firmaram contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel, tendo o agravante confessado que está inadimplente, ao menos por ora, não parece razoável antecipar a pretensão recursal, apenas para afastar a sua responsabilidade pelas despesas acessórias. Assim, é prudente que se aguarde maior dilação probatória, bem como o exercício do contraditório, antes de se decidir sobre a restituição compulsória do imóvel objeto do contrato ao patrimônio disponível da agravada. De igual sorte, não assiste razão ao agravante quanto ao pedido de tutela de urgência para seja determinado à agravada que exiba, em contestação, o extrato financeiro detalhado, completo e atual dos valores totais pagos. Da análise dos autos, verifica-se que não houve manifestação expressa do juízo a quo na decisão recorrida quanto ao referido pedido. Tratando-se de feito em fase inicial, em que não houve sequer citação da agravada para comparecer à audiência de conciliação, conclui-se que questões atinentes à distribuição do ônus da prova e apresentação de documentos serão resolvidas pelo magistrado de origem no momento processual adequado. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator